Tribunal: CARF
Processo: 19515.720610/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720610/2018-99
ACÓRDÃO
1101-001.597 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE MOVELEIRA PARANA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
IRPJ.CSLL. ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO INEXISTENTE. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS NA FISCALIZAÇÃO.
É cabível o arbitramento do lucro se a pessoa jurídica, durante a ação fiscal,
deixar de exibir a escrituração que a ampararia na tributação com base no
lucro real.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA
ADICIONAL E DIVERSA DAQUELA QUE ENSEJOU O LANÇAMENTO DO
TRIBUTO.
A multa majorada exige conduta caracterizada por sonegação, fraude ou
conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o
lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida,
por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos,
interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Não havendo a
comprovação das hipóteses previstas nos art. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, deve ser afastada a multa qualificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto pelo responsável solidário; em conhecer parcialmente do recurso
voluntário do sujeito passivo para afastar as preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.597 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720610/2018-99
2
ao recurso voluntário unicamente para afastar a multa qualificada de 150% reduzindo-a ao
patamar de 75%, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 24 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Cuida-se de recursos voluntários (e-fls. 533-542 e 545-554) interpostos contra
acórdão da 2a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 511-515) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 486-
503) apresentada contra autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 418-464) lançados a
partir de arbitramento, relativamente ao ano-calendário de 2014, em que se apontam as
seguintes infrações:
IRPJ:
RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta
da venda de produtos de fabricação própria, conforme relatório fiscal em anexo.
CSLL:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL INFRAÇÃO:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL Arbitramento do lucro
realizado com base na receita bruta da venda de produtos de fabricação própria,
conforme relatório fiscal em anexo.
PIS:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Arbitramento do lucro realizado com base
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.597 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720610/2018-99
3
na receita bruta da venda de produtos de fabricação própria, conforme relatório
fiscal em anexo.
COFINS:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA COFINS Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda
de produtos de fabricação própria, conforme relatório fiscal em anexo
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 86-92, anexos às e-fls. 93-417), são apontados
os seguintes fatos principais:
6.1 Procedimento Fiscal
O contribuinte transmitiu ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) seu
arquivo da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao ano calendário de
2014 contendo o plano de contas e sem lançamentos contábeis.
Em relação ao período da fiscalização não constam dos sistemas da Receita
Federal entrega pelo contribuinte de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e não consta do Sped transmissão do arquivo EFD-
Contribuições.
(...)
6.1.3 Procedimentos efetuados para executar a fiscalização do IRPJ da empresa
Como o contribuinte não apresentou escrita contábil regular (ECD com
lançamentos contábeis) nem as devidas declarações (DCTF e EFD-Contribuições)
para o período da Ação Fiscal, a fiscalização utilizou-se dos arquivos da Nota
Fiscal Eletrônica constantes do Sped para apurar a receita bruta da fiscalizada
correspondente a base de cálculo do IRPJ.
(...)
6.1.4. Conclusão
Como (em relação ao período da fiscalização) não constam dos sistemas da
Receita Federal entrega pelo contribuinte de DCTF referente ao IRPJ, coube a esta
fiscalização realizar o lançamento de ofício desse Tributo e reflexos (CSLL, PIS e
OCFINS). Para tanto a fiscalização apurou a base de cálculo do IRPJ conforme
detalhado no item 6.1.3.
A fiscalização constatou também que não houve entrega pelo contribuinte de
DCTF referente às Contribuições CSLL, PIS e COFINS e não consta do Sped
transmissão do arquivo EFD-Contribuições.
7 Do Lançamento Fiscal
Conforme até aqui exposto, após o regular procedimento fiscal, o contribuinte
não apresentou escrita contábil regular (ECD com lançamentos contábeis) nem
as devidas declarações (DCTF e EFD-Contribuições) da empresa do ano de 2014
e, após intimado e reintimado, não informou a opção da forma de tributação do
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.597 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720610/2018-99
4
IRPJ AC 2014 nem apresentou os memoriais de cálculo desse tributo. Tal fato
configura hipótese de arbitramento do lucro da empresa prevista no inciso III do
art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 – Decreto n. 3.000, de
26 de março de 1999.
(...)
Como, no período fiscalizado, foi verificado (pelo exame das NFe, do
enquadramento no CNAE e do Contrato Social e alterações) que a Receita Bruta
conhecida da empresa proveio da atividade de comercialização de móveis com
predominância de madeira (de fabricação própria), a fiscalização considerou o
exercício de atividade COMÉRCIO com o percentual previsto de 9,6% para o
cálculo do Lucro Arbitrado. O valor da Receita Bruta conhecida foi obtido pela
totalização dos valores do campo “Valor dos Itens menos Desconto SOMA” das
Notas Fiscais de saída da empresa referentes às suas vendas de mercadorias e
descontados os valores das devoluções de vendas.
(...)
Por todo o exposto até aqui, é convicção da fiscalização que a não entrega das
declarações DCTF e EFD-Contribuições, a transmissão da ECD sem os
lançamentos contábeis e o não atendimento da intimação deve ser entendida
como uma forma de impedir o conhecimento do fisco sobre a ocorrência e
natureza do fato gerador da obrigação tributária principal, objeto do
Procedimento Fiscal. Por esse motivo foi formalizada pela fiscalização
Representação Fiscal para Fins Penais por meio do processo administrativo 19515-
720.644/2018-83 e o lançamento fiscal foi efetuado com a multa de ofício de
150%, conforme art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/96 (Redação dada pela Lei n.
11.488, de 2007), em especial no seu 1o:
Foi igualmente lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária (e-fls. 470-474),
apontando-se responsabilidade solidária ao Sr. Edgar Fernando Rufato, sócio-administrador da
pessoa jurídica.
Devidamente intimadas a empresa (e-fls. 469) e o responsável solidário (e-fls. 480),
apenas a empresa apresentou impugnação (e-fls. 486-503), em que alegou: preliminar de nulidade
do procedimento fiscal e do lançamento – falta de capacidade legal do agente; no mérito, razões
para a anulação / cancelamento do auto de infração; da abusividade da multa aplicada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, em acórdão que restou a seguir
ementado:
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITA NÃO APRESENTADA.
RECEITA BRUTA.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, no
caso de empresa obrigada à tributação com base no lucro real, autoriza o
arbitramento do lucro da pessoa jurídica com base na receita bruta conhecida.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.597 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720610/2018-99
5
PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais, exceto quando versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É cabível o lançamento da multa qualificada, no percentual de 150%, quando
constatadas condutas que configuram, em tese, os crimes capitulados no art. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
CSLL/PIS/COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de
IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se
o mesmo entendimento à CSLL, ao PIS e à COFINS.
O responsável solidário apresentou recurso voluntário (e-fls. 533-542) em que
defendeu, em preliminar, a nulidade do procedimento fiscal e do lançamento; no mérito,
defendeu o cancelamento do auto de infração, a não responsabilidade solidária do sócio, a
abusividade da multa aplicada.
A empresa igualmente apresentou recurso voluntário (e-fls. 545-554) em que
defendeu os mesmos pontos, reiterando as razões da impugnação anteriormente apresentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos. Todavia, seu conhecimento demanda
algumas observações.
Conforme relatado, foi atribuída responsabilidade solidária ao Sr. Edgar Fernando
Rufato, sócio administrador da pessoa jurídica, que, devidamente intimado, não apresentou
impugnação.
Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/1972, é a impugnação que instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, e, nos termos do art. 17, considera-se não impugnada a
matéria não expressamente contestada pelo impugnante. Não tendo sido apresentada a
impugnação tempestiva por parte da pessoa física apontada como responsável solidária, não
houve a instauração da lide, operando a preclusão.
Apenas seria cabível o conhecimento do recurso voluntário do responsável solidário
caso este contivesse preliminar de nulidade de sua intimação quanto ao auto de infração, o que
não ocorreu.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.597 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720610/2018-99
6
Assim, não conheço do recurso voluntário do Sr. Edgar Fernando Rufato.
Por outro lado, o sujeito passivo principal igualmente formulou em seu recurso
voluntário argumentação que diz respeito, na realidade, à sua insurgência com relação à
atribuição de responsabilidade solidária ao Sr. Edgar.
É inviável o conhecimento de qualquer matéria que diga respeito à
responsabilidade tributária das pessoas físicas, que tenha sido eventualmente formulada pela
pessoa jurídica em seu recurso voluntário. Nesse sentido a Súmula Vinculante no 172 do CARF:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Assim, não tomo conhecimento de referidas alegações, destarte conhecendo
apenas parcialmente do recurso voluntário da pessoa jurídica.

I.
Preliminar de nulidade do procedimento fiscal e do lançamento – falta de capacidade
legal do agente.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente formula preliminar de nulidade do auto de
infração, apontando que o “o auditor Fiscal da Receita Federal do brasil não é competente para
proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, sendo exigida a habilitação profissional de
contador”.
Não assiste razão à Recorrente. A atividade de fiscalização tributária e consequente
lançamento é de competência privativa do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil devidamente
investido no cargo, nos termos expressos da Lei 10.593/2002. E, para tanto, também é
expressamente atribuída a competência de “examinar a contabilidade de sociedades
empresariais”:
Art.6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários,
órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as
restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto
no art. 1.193 do mesmo diploma legal;
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.597 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720610/2018-99
7
Portanto, a alegação da Recorrente colide com a expressa dicção legal.
Assim, afasto a nulidade suscitada.

II.
Mérito – Tópico “razões para anulação /cancelamento do auto de infração” do
recurso voluntário.
Com relação ao tópico de mérito do recurso voluntário, alega tão somente a
Recorrente o seguinte:
“O auto de infração alega INFRAÇÕES dos tributos do IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e
Cofins.
Entretanto, impugna totalmente o auto de infração.
Data vênia, não podemos concordar com a alegação do auditor, visto que trata-se
de uma mera subjetividade do auditor.
O auditor alega INFRAÇÕES do recolhimento dos tributos do IRPJ, CSLL, Pis/Pasep
e COfins.
Todavia, o ilustre auditor não demonstra de forma clara como chegou as
diferenças alegadas.
Portanto, o IMPUGNANTE não concorda com o auto de infração e impugna
totalmente”.
A genérica alegação da Recorrente não merece prosperar.
Conforme consta de forma expressa e clara do TVF, o lançamento decorre de
arbitramento em função de ter a Recorrente deixado de apresentar escrita contábil regular, bem
como se omitido na apresentação das declarações tributárias pertinentes:
Como o contribuinte não apresentou escrita contábil regular (ECD com
lançamentos contábeis) nem as devidas declarações (DCTF e EFD-Contribuições)
para o período da Ação Fiscal, a fiscalização utilizou-se dos arquivos da Nota Fiscal
Eletrônica constantes do Sped para apurar a receita bruta da fiscalizada
correspondente a base de cálculo do IRPJ.
(...)
Conforme até aqui exposto, após o regular procedimento fiscal, o contribuinte
não apresentou escrita contábil regular (ECD com lançamentos contábeis) nem
as devidas declarações (DCTF e EFD-Contribuições) da empresa do ano de 2014
e, após intimado e reintimado, não informou a opção da forma de tributação do
IRPJ AC 2104 nem apresentou os memoriais de cálculo desse tributo. Tal fato
configura hipótese de arbitramento do lucro da empresa prevista no inciso III do
art. 530 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 – Decreto no 3000, de
26 de março de 1999:
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.597 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720610/2018-99
8
Fundamenta-se, então, o lançamento, no art. 530, II, do RIR/99 (atual artigo 603 do
RIR/18), cuja redação é a seguinte:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
A utilização do arbitramento é, nos termos da Lei, consequência de alguma
irregularidade ou falha do contribuinte que tenha impedido a correta apuração do lucro no regime
real ou presumido. Nesse sentido, o arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional,
utilizada somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de
cálculo do tributo.
Tanto é assim que, constatada a hipótese de sua realização, o arbitramento é
obrigatório (inclusive eventualmente implicando na anulação do lançamento que não observou tal
rito). Isto é: havendo escrituração imprestável, por exemplo, não cabe o lançamento pelo lucro
real, por imperativo legal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, inclusive desta Turma:
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade que o
Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a ocorrência das
hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se sujeita ao juízo
discricionário da autoridade fiscal. (CARF – Acórdão 1001-003.571 – 03/10/2024)
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF. (CARF – Acórdão 1101-001.411 – 18/11/2024)
Em outras palavras, o que importa – uma vez tendo sido efetuado o lançamento
por arbitramento - é saber: (a) se houve correta subsunção, pela fiscalização, das normas que
autorizam o arbitramento aos fatos identificados, isto é, se o arbitramento no caso concreto
encontra respaldo legal; e (b) se houve respeito às regras procedimentais que o regulam.
No caso em tela, constatando-se que a Recorrente não havia apresentado escrita
contábil regular, a empresa foi devidamente intimada para apresentar esclarecimentos,
apresentar documentos, bem como promover a apresentação de nova escrituração, em
declaração retificadora, no Termo de Intimação Fiscal no 3 (e-fls. 69-70):
2. Considerando que as filiais CNPJ 0004, 0005 e 0006 apresentam faturamento
no ano de 2014 mas não tem GFIPs informadas para esse mesmo ano (assim
como os estabelecimentos 0002, 0003 e 0008), detalhar exatamente qual(is) a(s)
atividade(s) exercida(s) em cada estabelecimento e qual a mão-de-obra
empregada nessa(s)atividade(s);
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.597 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720610/2018-99
9
3. Considerando que o arquivo ECD ano calendário 2014 transmitido pela
empresa ao SPED não contém os lançamentos contábeis retransmitir novo
arquivo com os devidos lançamentos contábeis e apresentar cópia desse arquivo
em meio magnético (devidamente validado pelo sistema SVA) juntamente com
seus relatórios de validação e o recibo de transmissão do novo arquivo ao SPED.
Reintimada no Termo de Intimação Fiscal 4 (e-fls. 72-73), no Termo de Reintimação
Fiscal 1 (e-fl. 75) e Termo de Reintimação Fiscal (e-fl. 77), não houve resposta.
Assim, tem-se que o arbitramento encontra nítido respaldo legal no caso em tela e
encontra-se devidamente respeitado o aspecto procedimental para sua realização, com a devida
intimação do contribuinte para apresentação de esclarecimentos, retificação de obrigação
acessória e recomposição da memória de cálculo.
Além disso, no que diz respeito à apuração em si, tampouco assiste razão à
Recorrente, haja vista que a receita bruta foi obtida a partir do arquivo de notas fiscais emitidas
pela própria Recorrente, com a correta aplicação do percentual de presunção.
Nesse ponto, peço vênia para transcrever a decisão da DRJ, que ora adoto como
fundamento de decidir, em complemento ao já exposto:
Não procede, também, a alegação de que não teriam sido demonstradas de forma
clara as importâncias lançadas. O lucro foi arbitrado com base na receita bruta da
venda de produtos de fabricação própria, que foi obtida a partir dos arquivos de
Notas Fiscais Eletrônicas constantes no SPED, conforme detalhado nos seguintes
anexos ao Termo de Verificação Fiscal: Demonstrativo dos Valores da Receita
Bruta Conhecida (fls. 94); Relação de Notas Fiscais de Venda de Produtos (fls.
096/352); Relação de Notas Fiscais de Entrada Referente à Devolução de Vendas
(fls. 353/355) e Relação de Notas Fiscais de Devolução Emitidas Contra a
SOMOPAR (fls. 356/417). Já os demonstrativos de apuração dos créditos
tributários lançados constam nos correspondentes autos de infração: IRPJ (fls.
423/426), CSLL (fls. 437/440), PIS (fl. 451) e Cofins (fl. 459).
Destarte, nego provimento ao recurso voluntário no ponto.

III.
Da multa qualificada.
No caso em tela, houve qualificação da multa de ofício, apontando-se, no TVF, que
“é convicção da fiscalização que a não entrega das declarações DCTF e EFD-Contribuições, a
transmissão da ECD sem os lançamentos contábeis e o não atendimento da intimação deve ser
entendida como uma forma de impedir o conhecimento do fisco sobre a ocorrência e natureza do
fato gerador da obrigação tributária principal, objeto do Procedimento Fiscal. Por esse motivo foi
formalizada pela fiscalização Representação Fiscal para Fins Penais por meio do processo
administrativo e o lançamento fiscal foi efetuado com a multa de ofício de 150%, conforme art. 44
da Lei no 9.430”.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.597 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720610/2018-99
10
O art. 44 da Lei 9.430/1996 tem a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
Já as condutas de sonegação ou fraude que ensejam a qualificação a que faz
referência o parágrafo 1o acima transcrito estão previstas na Lei 4.502/1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Trata-se de práticas dolosas, por isso, deve a fiscalização fundamentar a
qualificação apontando quais os atos e fatos verificados nos quais vislumbrou o inquestionável
intento doloso do contribuinte.
Como bem colocado pelo Conselheiro Efigênio de Freitas Junior em substancioso
voto a respeito da qualificação da multa:
Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo
do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é
indispensável a vontade consciente de se praticar a conduta prevista no tipo.
Nesse sentido, salienta Marco Aurélio Greco1 com apoio em Cezar Roberto
Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou
atingir uma finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de
realizar a conduta descrita no tipo.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.597 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720610/2018-99
11
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento
subjetivo do tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o
resultado, é indispensável que se tenha consciência e se queira a conduta
definida no tipo legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita
em um tipo penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido
técnico penal, é somente a vontade de ação orientada à realização
do tipo de um delito' " Ou seja, é preciso querer a ação descrita
como tipo infracional descrito na lei. (Grifo nosso)
82. Cezar Roberto Bitencourt, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a
vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua
definição, constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um
cognitivo, que e o conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um
volitivo, que é a vontade de realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que é a
vontade, que não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo
exige-se a consciência daquilo que se pretende praticar. Essa consciência
deve ser atual, isto e, deve estar presente no momento da ação, quando ela
está sendo realizada. A previsão, isto é, a consciência, deve abranger
correta e completamente todos os elementos essenciais do tipo, sejam eles
descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal.
A vontade pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que
é impossível querer conscientemente senão aquilo que se previu ou
representou na nossa mente, pelo menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a
vontade e a espinha dorsal da ação final, considerando que a finalidade
baseia-se na capacidade de vontade de prever, dentro de certos limites, as
consequências de sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por
conseguinte, conforme um piano, à consecução de um fim. (Grifo nosso)
83. Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal ou das condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito
tributário. Nessa hipótese o fato gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de
encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
84. A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da
Lei 4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito
de crime contra a ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.597 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720610/2018-99
12
85. Como observa Leandro Paulsen3 , a sonegação, além de ensejar o lançamento
do tributo com multa de ofício qualificada (majorada), implica responsabilização
penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o
emprego de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa
que não constitui crime e que tem por consequência a cobrança do tributo
acrescida de multa e de juros, via execução fiscal. A sonegação, por sua vez,
dá ensejo não apenas ao lançamento do tributo e de multa de ofício
qualificada, como implica responsabilização penal. (Grifo nosso)86. Na
fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Nessa hipótese, o fato gerador está prestes a ocorrer, mas a conduta
impede ou retarda sua ocorrência.
87. A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o
fato gerador já ocorreu, afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O
objetivo é alterar características essenciais do fato gerador, com vistas a evitar,
reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
88. Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso
entre duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da
fraude. É dizer, para que haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou
sonegação.
89. A jurisprudência deste Carf é firme no sentido de que a aplicação da multa
majorada, até então denominada de qualificada, exige conduta caracterizada por
sonegação, fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que
ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida,
por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos,
interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta
deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa4 .
A qualificação da multa exige, portanto, uma conduta dolosa adicional ao
inadimplemento da obrigação tributária, devidamente demonstrada pela fiscalização.
Veja-se que a própria jurisprudência do CARF caminha historicamente no sentido de
que mera omissão de declaração ou de informações não constitui conduta dolosa. Nesse sentido
são as Súmulas 14, 25, 96 e 133 (estas últimas, ainda que não relativas à multa qualificada, mas
sim agravada, refletem o mesmo espírito):
Súmula CARF no 14: “A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.597 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720610/2018-99
13
Súmula CARF no 25: “A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64”.
Súmula CARF no 96: “A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros”.
Súmula CARF no 133: “A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.”
No caso em tela, a qualificação da multa decorreu unicamente da não apresentação
de documentos fiscais, sem individualização e apontamento de qualquer conduta dolosa além da
mera omissão de obrigações acessórias.
Assim, entendo ser cabível seu afastamento, na medida em que a simples falta de
apresentação da escrita fiscal não se enquadra efetivamente nas condutas descritas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário no item para afastar a multa
qualificada, retornando-a ao patamar original de 75%.

IV.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário interposto pelo responsável
solidário e conheço apenas parcialmente do recurso voluntário do sujeito passivo para afastar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário, unicamente para afastar a
qualificação da penalidade, reduzindo-a de 150% ao patamar original de 75%.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 574
DF CARF MF
Original